Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-65.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra decisão que concede livramento condicional – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Recurso desprovido.